Tribunal: TJSP
Processo: 0023479-85.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
I. Caso em Exame
Ronivon Santos Silva foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei no 11.343/06. A condenação foi mantida em apelação pela 08a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O peticionário busca revisão criminal para desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
I. Caso em Exame
Ronivon Santos Silva foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei no 11.343/06. A condenação foi mantida em apelação pela 08a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O peticionário busca revisão criminal para desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais do artigo 621 do CPP.
4. A decisão condenatória foi baseada em provas robustas e harmônicas, não havendo elementos novos que justifiquem a revisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, pedido indeferido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é meio para revaloração de provas já apreciadas. 2. A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada e não contraria a evidência dos autos.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III.
Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. JÚLIO CÉSAR LORENS, j. 01/04/2014.
TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA, j. 21/05/2009.
TJSP, Revisão Criminal no 0055439-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, DJ 23.05.2019.